Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA ORDEM DE PENHORA INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de cancelamento da ordem de penhora.
2. Nenhuma dúvida nos autos que o imóvel a ser diligenciado para realização de penhora é a residência do devedor dos alimentos, inclusive, conforme consta da certidão emitida pelo Oficial de Justiça, foi ele quem impediu a entrada no imóvel para realização da penhora.
3. Assim, residência do devedor, a impenhorabilidade de eventuais bens a serem constritos ou a questão da propriedade deve ser objeto de análise pelo Juízo após a formalização da penhora, como determina o art. 841 do CPC, o que sequer aconteceu, porquanto o executado impediu a realização do ato (executado não franqueou acesso ao imóvel).
4. Assim, como bem definido pela decisão agravada, “caso penhorados bens que não lhe pertençam, poderá o seu proprietário veicular sua própria defesa, no intuito de comprovar a efetiva propriedade dos bens e sua eventual impenhorabilidade, não cabendo ao devedor alegar a tese no feito”.
5. Embora o agravante tenha alegado que os bens que guarnecem a sua residência são de propriedade de terceiros, é certo que não trouxe aos autos nada que corrobore sua tese.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.